Tribunal: STF
Processo: HC 68839
Classe: HC
Órgão julgador: MOREIRA ALVES
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1991-10-01
Data de publicação: 1991-10-01

Ementa:
- "Habeas corpus". Dosimetria da pena.
         - Anulada a sentença, em "habeas corpus" sem  se  determinar
a redução  da  pena,  mas  para  que  outra  fosse  proferida  com  a
observancia dos arts. 59 e 68 do Código Penal, não há  duvida  alguma
de que o único limite - e  este  imposto  pela  jurisprudência  desta
Corte por aplicação analogica - a nova fixação da pena  e  o  de  que
esta não podera ser superior a anteriormente  fixada,  para  que  não
ocorra "reformatio in peius".
         - No caso, isso  não  ocorreu,  pois  a  pena  ulteriormente
fixada, deixando de considerar a reincidencia indevida mas levando em
consideração a simples condenação, e igual a anterior.
         "Habeas corpus" indeferido.